Tribunal: TJDFT
Processo: 0709202-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709202-51.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIANE CARNEIRO VALENTIM AGRAVADO: SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS, VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA, BANCO VOLKSWAGEN S.A. DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que deferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a substituição do veículo de Viviane Carneiro Valentim por carro reserva, com as mesmas condições e características, sob de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia. Viviane Carneiro Valentim opôs embargos de declaração sob o argumento de que a decisão foi omissa em relação ao prazo para cumprimento da obrigação. Requer o acolhimento dos embargos de declaração para suprimento da omissão apontada. Saga Sociedade Anônima Goiás de Automóveis opôs embargos de declaração. Afirma que a decisão deixou de apreciar os seguintes pontos: 1) limitação do valor da multa imposta; 2) prazo para o cumprimento da decisão; 3) determinação de devolução do carro reserva caso fique comprovado que o veículo de Viviane Carneiro Valentim está em perfeitas condições de uso. Banco Volkswagen S.A. opôs embargos de declaração e aponta contradição na decisão embargada. Afirma ser flagrante a sua ilegitimidade passiva e defende a impossibilidade de cumprimento da obrigação de entregar o veículo. Banco Volkswagen S.A. apresentou contrarrazões aos embargos de declaração de Viviane Carneiro Valentim (id 57460463). Saga Sociedade Anônima Goiás de Automóveis não apresentou contrarrazões (id 57724233). Viviane Carneiro Valentim apresentou contrarrazões aos embargos de declaração de Saga Sociedade Anônima Goiás de Automóveis e do Banco Volkswagen S.A. (id 58284339). Brevemente relatado, decido. 1. ADMISSIBILIDADE RECURSAL A alegação de omissão por ausência de manifestação sobre determinação de devolução do carro reserva após realização da perícia e a alegação de contradição relacionada à impossibilidade de cumprimento da obrigação em razão da ilegitimidade passiva do Banco Volkswagen S.A. não podem ser conhecidas. As referidas alegações não foram suscitadas perante o Juízo de Primeiro e não foram objeto do agravo de instrumento, razão pela qual o seu conhecimento encontra óbice na supressão de instância. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos por Viviane Carneiro Valentim e conheço parcialmente dos embargos de declaração opostos por Saga Sociedade Anônima Goiás de Automóveis e Banco Volkswagen S.A. 2. MÉRITO Os embargos de declaração possuem como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e a correção de erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo e não se prestam a discussões sobre o mérito da decisão recorrida. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. Viviane Carneiro Valentim aponta omissão em razão da ausência de estipulação de prazo para cumprimento da obrigação. A decisão não tratou sobre o tema, razão pela qual reconheço a omissão e passo a saná-la. A substituição do veículo de Viviane Carneiro Valentim por carro reserva, com as mesmas condições e características, deve ser feita no prazo de dez (10) dias. Ressalto que a fixação de multa (astreinte) mostra-se cabível para compelir a parte a cumprir a obrigação imposta, razão pela qual deverá incidir enquanto permanecer a desídia dos devedores em cumpri-la, o que inviabiliza a limitação de sua incidência a prazo ou a valor, sob pena de tornar-se inócua. Ante o exposto, dou provimento aos embargos de declaração opostos por Viviane Carneiro Valentim para fixar o prazo de dez (10) dias para o cumprimento da obrigação de substituição de seu veículo. Conheço parcialmente dos recursos de Saga Sociedade Anônima Goiás de Automóveis e do Banco Volkswagen S.A. e, nessa extensão, nego-lhes provimento. Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator